Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735522-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO NOGUEIRA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Nogueira Neto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0703019-83.2019.8.07.0018, indeferiu os pedidos Id. 136928648, com os seguintes fundamentos: “O réu, Francisco Nogueira Neto, requereu a homologação do laudo pericial e exibição de documentos antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Conforme se infere dos artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil não há previsão de homologação de laudo pericial, que consiste em um meio de prova, cujo exame e valoração serão realizados por ocasião do julgamento em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. O pedido de exame e “homologação do laudo pericial” formulado pelo réu retrata uma pretensão de julgamento do mérito, incompatível com o sistema jurídico vigente. Com relação ao término da locação, baixa de contas de água, energia elétrica, telefone, dentre outros e exibição de documentos pela locatária, tem-se que fogem completamente ao objeto desta ação, que é uma ação de improbidade em que se apura a ocorrência ou não de ato de improbidade em razão dos atos narrados na petição inicial, mas não está relacionado com a relação locatícia, ainda que haja alegação de irregularidade na locação. Portanto, as questões referentes ao término da locação deverão ser discutidas pela via adequada. Assim, indefiro os pedidos de ID 136928648.” Narra o Agravante, em síntese, que o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública, sob a alegação de ocorrência de ato de improbidade pela existência de sobrepreço e vantagem econômica na locação de imóveis para a instalação de unidades de serviços de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre que o Ministério Público relacionou na ação diversos contratos, sem levar em consideração a especificidade de cada, sugerindo que todos os acusados deveriam responder, em tese, por vícios nas contratações e/ou superfaturamento de preços. Ressalta que sua locação se diferencia de outras eventualmente contaminadas por vícios ou sobrepreços, porquanto o correspondente contrato foi periodicamente auditado pela própria Unidade de Controle Interno da Secretaria de Saúde, que atestou ser a fatura regular e com preço compatível com o de mercado. Assevera que foi surpreendido com a informação de que a SES/DF teria desocupado o imóvel sem a formalização do indispensável termo de vistoria e comprovação de baixa das tarifas, razão de ter requerido a exibição de todos os documentos retidos pela SES/DF. Sustenta que o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo sob o fundamento de que deveria ajuizar ação própria, todavia, os documentos são indispensáveis à salvaguarda dos direitos do locador, seja para definir até quando serão computados os aluguéis e as responsabilidades contratuais, seja para subsidiar a defesa técnica do Agravante na coleta dos depoimentos na audiência de instrução que será designada nos próximos dias. Afirma que os documentos a serem exibidos demonstrarão a boa-fé do Agravante e não ter incorrido em qualquer irregularidade ao longo da década em que o imóvel permaneceu ocupado pela Administração. Registra que de acordo com o artigo 396 do CPC o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Ao final, requer o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SES/DF para que exiba os documentos confirmatórios da desocupação do imóvel locado e a documentação de baixa de todas as tarifas/taxas de uso (telefone, consumo de força, luz, gás, água e esgoto etc.) e comprove a quitação de todos os aluguéis na forma contratada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 40513554). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial, a verossimilhança do alegado direito. De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil, a exibição de documentos pode ocorrer de forma autônoma ou incidental, observados os requisitos do artigo 397, a saber: “Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.” Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa pretendendo a condenação do ora Agravante e outros nas penalidades do artigo 12, I a III, da Lei n. 8.429/92, em razão de sobrepreço e vantagem econômica para facilitar a locação com indevida dispensa de licitação e direcionamento da contratação. Malgrado a possibilidade de exibição incidental de documentos na ação de improbidade administrativa, os documentos comprobatórios do término da locação e do pagamento das contas de água, esgoto, energia elétrica, telefones, dentre outros relacionados ao imóvel, não se prestam para comprovar a regularidade da locação (adequação ao valor de mercado e licitação), sendo, pois, desinfluentes para o deslinde da causa. Ademais, o curto tempo de processamento deste recurso não enseja dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, de modo que não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, não demonstrados os requisitos previstos no art. 558 do CPC, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora